Tribunal: TJES
Processo: 5015372-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015372-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015372-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória que, em ação regressiva movida por
Tokio Marine Seguradora S/A
, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, ao argumento de que a seguradora, por força da sub-rogação, faria jus às prerrogativas processuais do consumidor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
definir se, em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, é possível a inversão do ônus da prova com base nas prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento repetitivo (Tema 1282)
, afirma que a seguradora se sub-roga apenas em direitos
materiais
do segurado, não havendo transmissão das prerrogativas processuais de natureza personalíssima previstas no CDC.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui
benefício processual exclusivo do consumidor
, vinculado à sua condição de vulnerabilidade, e não é alcançada pela sub-rogação.

5. A decisão agravada fundamenta a inversão probatória exclusivamente na aplicação automática do CDC, em desacordo com a tese firmada pelo STJ, que veda a sub-rogação em prerrogativas processuais como inversão do ônus da prova e foro de domicílio do consumidor.

6. A inversão ope judicis ainda é possível, desde que baseada no art. 373, § 1º, do CPC, com motivação específica, o que não ocorreu, pois o juízo singular utilizou exclusivamente o fundamento do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais conferidas ao consumidor pelo CDC, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.

2. A sub-rogação transfere exclusivamente direitos materiais, não alcançando benefícios processuais decorrentes da vulnerabilidade do consumidor.

3. A inversão do ônus da prova em ação regressiva somente pode ser determinada com base no art. 373, § 1º, do CPC, mediante fundamentação específica do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 379; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 3º; Súmula STF 188.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1282).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para afastar a inversão do ônus da prova feita com base no Código de Defesa do Consumidor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015372-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão (ID 68834736) proferida pelo Juízo de Vitória - 6ª Vara Cível que, nos autos da ação regressiva proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 15965640), o agravante sustenta, em apertada síntese, que, em ações regressivas, a seguradora apenas sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, mas não aos processuais, de modo que não é adequada a inversão do ônus probatório.

Por meio da decisão de ID 15990370, houve deferimento do efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID 16473414.

A demanda de origem consiste em ação regressiva por meio da qual a ora agravada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
busca o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor de terceiro, Condomínio Edifício Alpha Aracruz, decorrente de alegada descarga elétrica que causou danos ao patrimônio do edifício segurado.

Assim, por força da sub-rogação, propôs a presente demanda, conforme dispõe a Súmula 188, do C. STF:

Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Na inicial, a autora pugnou pela inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que, por a relação existente entre o segurado e a concessionária de energia elétrica requerida ser de consumo, em razão da sub-rogação decorrente, as mesmas prerrogativas aplicáveis ao consumidor se estenderiam a ela.

A tese foi acolhida pelo Juízo
a quo
que, em decisão de saneamento, inverteu o ônus da prova, destacando que
“a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-roga no direito destes em face da causadora do dano, munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva
”.

Sucede que, de forma diametralmente oposta, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282), decidiu, em 19/02/2025, que a seguradora apenas sub-roga-se em relação aos direitos
materiais
dos consumidores, não havendo que se falar em aplicação das prerrogativas
processuais
de que gozavam os sub-rogados, como inversão do ônus da prova ou fixação da competência no foro do domicílio do consumidor.

A propósito, reputo pertinente transcrever o aresto paradigmático:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido têm decidido os demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de cemig distribuição s.a., atribuiu à autora o ônus da prova.
A parte agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e a consequente inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência técnica e sub-rogação nos direitos do segurado
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a seg
uradora faz jus à inversão do ônus da prova com base em hipossuficiência técnica, em decorrência da sub-rogação nos direitos do segurado.
III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão da sub-rogação nos direitos do segurado, conforme o RESP 2.104.255/SP. 4. A sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor originário. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do RESP 2.092.308/SP (tema 1282), estabelece que a seguradora não herda os benefícios processuais fundados na condição de vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou a prerrogativa de foro (art. 101, I, do CDC). 6. A alegação de hipossuficiência técnica por parte da seguradora não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que tal prerrogativa depende de condição subjetiva do consumidor, que não é transferida por sub-rogação
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.
A seguradora que propõe ação regressiva em razão de sub-rogação nos direitos do segurado não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando garantias processuais fundadas na vulnerabilidade do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 101, I; CPC, arts. 373, I e II; Súmula STF nº 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 19.08.2024, dje 26.08.2024; STJ, RESP nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, corte especial, j. 19.02.2025, djen 25.02.2025 (tema 1282). (TJMG; AI 0373131-24.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2025; DJEMG 30/07/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADOS. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária.
Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1053813-06.2024.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC. 2.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF, mas não nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, como a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do STJ no julgamento do tema 1282
.[...] (TJRS; AC 5013678-96.2024.8.21.0033; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 28/08/2025; DJERS 01/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. COPEL. SUB-ROGAÇÃO QUE TRANSFERE APENAS DIREITOS MATERIAIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1.1. O agravo de instrumento foi interposto pela hdi seguros s.a. Contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação regressiva proposta contra a copel distribuição s.a.1.2.
A decisão agravada entendeu que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre os segurados da agravante e a agravada, a sub-rogação conferida à seguradora não abrange prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova. II. Questões em discussão2.1. Saber se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode usufruir das prerrogativas processuais previstas no CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir3.1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 2.092.308/SP, firmou tese de que a sub-rogação prevista no artigo 379 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
[...] 4.2. Tese de julgamento:
a sub-rogação conferida à seguradora nos direitos do segurado-consumidor transfere apenas direitos materiais, não alcançando prerrogativas processuais como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
(TJPR; Rec 0019786-38.2025.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025)

Certamente, ainda é possível que haja inversão do ônus da prova em demandas como a de origem, contudo, a aludida determinação não pode decorrer da aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que, conforme se observa, não há que se falar em sub-rogação em relação às prerrogativas processuais dos consumidores segurados. Assim, caso o julgador compreenda que é o caso de inversão
ope judicis
do ônus probatório, deve aplicar o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, fundamentando sua decisão com a explicitação a respeito dos motivos pelos quais a inversão seria necessária no caso em exame. Nada obstante, o que se verifica na hipótese vertente é que a decisão objurgada pautou a inversão do ônus da prova apenas no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus da prova feita com base no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da prolação de nova decisão a esse respeito pelo Magistrado singular, com base nas premissas fixadas acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.